Tribunal: STF
Processo: RE 1259717
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL – PRAZO VINTENÁRIO – EXAURIMENTO – PAGAMENTO – PRECATÓRIO – ARTIGO 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, confirmando o entendimento do Juízo, determinou a expedição de precatório para pagamento da quantia inadimplida pelo INCRA referente a indenização de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária.
    Eis a síntese do ato recorrido:
    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCRA. PAGAMENTO DA TERRA NUA. PRECATÓRIO. CABIMENTO. A determinação de pagamento de precatório ao INCRA em conta judicial vinculada aos autos de execução de sentença de quantia inadimplida para o valor indenização por desapropriação da terra nua não implica lesão grave e de difícil reparação ao erário uma vez que tem 'status bloqueado' até o trânsito em julgado do agravo de instrumento nº 5021074- 22.2013.404.0000. 
    Excepcionalmente, no presente caso, não tem aplicação as disposições do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que fixa prazo de dez anos para pagamento de créditos decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999. Não é justo penalizar ainda mais a parte expropriada, que já não recebeu previamente a indenização que lhe era devida, mediante aplicação de legislação mais gravosa. 
    [...]
    Em decisão proferida naquele recurso, já havia me manifestado pela manutenção da decisão recorrida, tendo em vista que, no caso em apreço, os TDA's inicialmente lançados (Ação de Desapropriação nº 87.10.11767-9) não foram suficientes para indenizar o expropriado, e que o prazo o prazo máximo vintenário para o resgate dos títulos venceu no ano de 2002, devendo o INCRA, em razão da longa tramitação processual, proceder aos atos necessários a fim de dar pleno atendimento ao comando constitucional que prevê a justa indenização, promovendo o pagamento em dinheiro, relativamente à totalidade do valor em debate. 
    Assim sendo, nos termos do disposto no art. 184 da CF/88 e de acordo com entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte, tenho que nada há a reparar na determinação de pagamento da indenização em dinheiro, sendo que, no caso presente, ausente perigo de dano irreparável porquanto o pagamento encontra-se sobrestado até o julgamento definitivo do agravo de instrumento supra mencionado. 
    Ressalte-se que, excepcionalmente, no presente caso, não tem aplicação as disposições do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que fixa prazo de dez anos para pagamento de créditos decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999. Não é justo penalizar ainda mais a parte expropriada, que já não recebeu previamente a indenização que lhe era devida, mediante aplicação de legislação mais gravosa. 
    [...]
    No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 184 da Constituição Federal. Sublinha impossibilidade de ter-se a expedição de precatório, ante a determinação constitucional de pagamento das indenizações por títulos da dívida agrária. Requer, subsidiariamente, a fixação do prazo de dez anos para pagamento de créditos decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, conforme previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    2. Quanto ao pagamento via precatório, a decisão impugnada está em consonância com o decidido no julgamento do recurso extraordinário nº 595.168, relator o ministro Ricardo Lewandowski, quando assentado que, exaurido o período vintenário para resgate dos títulos da dívida agrária, o pagamento complementar da indenização fixada no pronunciamento final da ação expropriatória deve ser efetuado na forma do artigo 100 da Constituição Federal, e não em títulos da dívida agrária complementares, em atenção ao princípio da prévia e justa indenização nas desapropriações por interesse social e em observância ao sistema de pagamento das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.
    No tocante prazo fixado no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Pleno no julgamento do extraordinário 590.751, relator ministro Ricardo Lewandowski, alusivo ao Tema nº 132 do repertório de repercussão geral, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 4 de abril de 2011, assentou a higidez do dispositivo constitucional, salientando que, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. A tese foi fixada nos seguintes termos:
    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.”
    3. Ante o quadro, ressalvado entendimento pessoal, dou provimento parcial ao extraordinário para, reformando a decisão recorrida, determinar seja observado o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 590.751.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator